Tribunal: TJSP
Processo: 2104538-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – Pretensão à suspensão do parcelamento de tributos em razão da pandemia de Covid-19 – Decisão proferida no Incidente de Suspensão de no 2066138-17.2020.8.26.0000 pelo Órgão Especial que suspendeu liminares de conteúdo similar ao pleiteado – Moratória de tributos que é de incumbência do Executivo (art. 152 do CTN) - Recurso não provido.